Tribunal: TJPA
Processo: 0816993-54.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816993-54.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DE JESUS RODRIGUES MOURA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE). USO OFF LABEL. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO MITIGADO. INDICAÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar o fornecimento de medicamentos de imunoterapia e quimioterapia, incluindo KEYTRUDA (pembrolizumabe), a paciente acometida por neoplasia maligna, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa ou demora no fornecimento de medicamento oncológico prescrito, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e uso off label; (ii) estabelecer se tal conduta configura dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demora significativa no fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de câncer caracteriza negativa indevida de cobertura, sobretudo quando apenas atendida após intervenção judicial.

4.

O rol da ANS possui caráter exemplificativo mitigado, admitindo a cobertura de tratamentos não previstos quando presentes indicação médica fundamentada e evidências científicas de eficácia, nos termos da Lei nº 14.454/2022.

5.

A operadora de plano de saúde não pode substituir o médico assistente na definição do tratamento adequado ao paciente, especialmente em casos de doença grave.

6.

O registro do medicamento na ANVISA e a existência de evidências científicas legitimam sua cobertura, ainda que fora das diretrizes específicas da ANS.

7.

O uso off label não afasta a obrigação de cobertura quando há prescrição médica justificada e necessidade terapêutica comprovada.

8.

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de custeio de medicamentos oncológicos, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS.

9.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral, diante da angústia e risco impostos ao paciente.

10.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I, art. 85, §8º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §6º e §13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.119.357/MG, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por MARIA DE JESUS RODRIGUES MOURA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
, com a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, julgo
PROCEDENTES
os pedidos pleiteados na inicial para:

a)
CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR
que a requerida AUTORIZE E FORNEÇA no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os medicamentos IMUNOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA, nos termos descritos nos Id. 109501566 - Pág. 1-3, enquanto houver prescrição neste sentido a ser prestado na Clínica Oncológica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, de correção monetária a ser realizada com base no INPC, a partir do presente arbitramento.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Custas pela requerida. Entendo que o arbitramento de honorários sobre o valor da condenação se configuraria como ínfimo, razão pela qual, em aplicação do artigo 85, §8º do CPC, condeno a requerida ao pagamento de honorários que fixo por equidade no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Transitada em julgado a sentença, pagas as custas pendentes, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P. R. I.

Em suas razões recursais (id 22256961), a parte recorrente sustenta, em síntese: (i) a inexistência de obrigação contratual de fornecimento do medicamento pleiteado, por ausência de previsão no rol da ANS ou nas diretrizes contratuais; (ii) a necessidade de observância da Lei nº 9.656/1998 e das normas regulatórias aplicáveis aos planos de saúde; (iii) a legalidade da conduta adotada pela operadora, afastando a alegação de negativa indevida; (iv) a improcedência do pedido de danos morais, ao argumento de inexistência de ato ilícito ou de efetivo abalo moral indenizável; ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de abril de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2.

Das Razões Recursais

A matéria controvertida devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação: (i) da legalidade ou não da negativa de cobertura, por parte da operadora de plano de saúde, quanto ao fornecimento do medicamento KEYTRUDA (pembrolizumabe), prescrito à autora para tratamento de neoplasia maligna; e (ii) da existência ou não de dano moral indenizável decorrente da conduta da recorrente, bem como da adequação do quantum fixado na origem.

Pois bem.

Adianto que o inconformismo da Recorrente não comporta provimento, conforme as razões que passo a expor.

Verifica-se, a partir dos elementos constantes dos autos, que a apelada é portadora de neoplasia maligna (carcinoma mamário invasivo triplo negativo), tendo sido expressamente prescrito por seu médico assistente o uso de medicamentos de imunoterapia e quimioterapia, dentre os quais, a KEYTRUDA como parte essencial do tratamento (ID 22256937).

A operadora do plano de saúde ora afirma que nunca houve a negativa de fornecimento de medicamento à beneficiária, sendo as solicitações sempre atendidas, ora afirma que a negativa do medicamento KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) fundou-se na ausência de previsão do referido medicamento no rol da ANS e que se trataria de medicamento off label.

Todavia, tais justificativas não se sustentam.

De início, verifica-se que a solicitação dos medicamentos foi efetuada em 24/01/2024 (22256936) e o medicamento só foi fornecido no dia 06/03/2024, conforme afirmado pela própria apelante em sua contestação, após o ajuizamento da ação e deferimento da liminar. Desta forma, inegável que, no caso, a demora no fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de câncer implica em verdadeira negativa.

Ademais, no que tange a alegação de que o medicamento KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) não estaria incluído no rol da ANS, é certo que a Lei nº 14.454/2022 introduziu critérios que flexibilizam a rigidez do rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos não previstos, desde que preenchidos determinados requisitos, dentre os quais a comprovação de eficácia científica e a indicação médica fundamentada.

Nesse cenário, o entendimento jurisprudencial consolidado evoluiu para reconhecer que o rol da ANS possui caráter exemplificativo mitigado, admitindo exceções quando demonstrada a necessidade do tratamento e sua adequação ao quadro clínico do paciente.

No caso concreto, depreende-se dos autos virtuais da ação originária, que existe expressa indicação do profissional que acompanha a autora acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição minuciosa dos motivos que levaram à requisição do tratamento.

Havendo indicação do tratamento pelo médico assistente da autora, com a devida justificativa para tanto, não merece prosperar a negativa de cobertura por parte da recorrente, em virtude do não preenchimento dos critérios da Diretriz de Utilização nº 64, na medida em que não cabe à operadora do plano de saúde escolher o tratamento adequado para o paciente que está sendo acompanhado pelo seu médico assistente, restando pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. RECUSA.REVISÃO. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.2. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise de cláusulas contratuais e dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.4. Agravo interno desprovido
.(AgInt no REsp n. 2.119.357/MG, relator Ministro Nome, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.) Grifos nossos.

Nestes casos, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso, em consonância com o artigo 10, § 6º da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.307, de 2022.

Ademais, se trata de medicamento registrado na ANVISA, com a existência de evidências científicas quanto à eficácia e segurança do fármaco, o que reforça o preenchimento dos requisitos previstos no art. 10, §6º e §13, da Lei nº 9.656/98, notadamente no que concerne ao registro no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades e à comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, legitimando, por conseguinte, a cobertura excepcional do medicamento prescrito.

Além disto, o fato de o medicamento ser off-label não impede seu fornecimento pelo plano de saúde, especialmente quando há prescrição médica justificando sua necessidade para tratar uma doença grave e complexa (câncer de mama), como ocorre no caso em tela.

A Quarta Turma
[1]
do STJ decidiu que os planos de saúde devem custear tratamentos prescritos por médicos, mesmo que sejam off label, considerando abusiva a negativa de cobertura quando o medicamento está registrado na Anvisa. Este entendimento se alinha ao da Terceira Turma
[2]
, que já havia se manifestado no mesmo sentido, reforçando que a falta de indicação específica na bula não é motivo válido para negar a cobertura do tratamento.

Desta forma não se admite a negativa de fornecimento de medicamento sob o argumento de uso
off label
, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, em que a apelada, pode ter a possibilidade de tratamento que proporciona longa sobrevida e com qualidade.

Feitas estas considerações e tendo em vista que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha a Recorrida acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravante em demonstrar que o tratamento seria de uso off label, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

Portanto, as alegações trazidas pela Unimed não merecem acolhimento, devendo ser mantido o
decisum
recorrido em sua totalidade.

No tocante aos danos morais, igualmente não merece reforma a sentença.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial, especialmente em contexto de doença grave, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando abalo moral, pois submete o paciente a angústia, insegurança e risco à própria vida.

No caso concreto, a recorrida, acometida por doença grave como o câncer, viu-se compelida a recorrer ao Poder Judiciário para obter tratamento indispensável, circunstância suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso, não comportando redução.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto fático-probatório dos autos, não havendo qualquer reparo a ser feito.

1.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Em razão da sucumbência em sede recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença por equidade, para R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais).

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. USO OFF LABEL. RECUSA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade.

2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label.

3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.195.403/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma
, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

[2]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. CARÁTER EXPERIMENTAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ.

1. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label). Precedentes.

2. Aplica-se a Súmula nº 7/STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.472.781/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma
, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Belém, 26/05/2026